Tribunal: TJMT
Processo: 0014086-68.2018.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0014086-68.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), SANDER RAMOS DA SILVEIRA - CPF: 002.015.941-29 (APELANTE), AUTO POSTO BURITI (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIDA BOFF LICERAS GONCALVES - CPF: 667.532.441-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDER RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART.155, §1º C/C §4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DOSIMETRIA – PLEITO DE COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – CABIMENTO – PRECEDENTE STJ – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
DE AUMENTO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – PLEITO PREJUDICADO ANTE A COMPENSAÇÃO COM A ATENUANTE DA CONFISSÃO – PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – PROCEDÊNCIA – PENA DE MULTA QUE DEVE GUARDAR PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE ESTABELECIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“Nos termos da Súmula n. 545 desta Corte Superior, a agravante da reincidência deve ser integralmente compensada com a atenuante da confissão, mesmo que parcial, especialmente por não se tratar de réu considerado multirrencidente na segunda fase do cálculo da pena”
. (STJ, AgRg no HC 623.987/SP).

Tendo em vista a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tem-se por prejudicado o pleito de readequação do
quantum
de aumento durante a segunda fase.

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0014086-68.2018.8.11.0064

APELANTE: SANDER RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
SANDER RAMOS DA SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal de Código 682995 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente
à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto (réu reincidente), e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época, pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º e 4º, inciso I, do Código Penal (fls. 50/55 – id. 115146453
).

Irresignado com a sentença, busca a defesa a compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que não houve confissão parcial, bem como que o seu teor fora utilizado pelo magistrado sentenciante como fundamento para lastrear a condenação do recorrente.

Em pleito subsidiário, pugna pela readequação do
quantum
de aumento durante a segunda fase de dosimetria, bem como pela redução da pena pecuniária estabelecida (fls. 48/52 – id. 115146451).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo defensivo (fls. 55/62 – id. 115146451 e id. 120238952).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SANDER RAMOS DA SILVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de
SANDER RAMOS DA SILVEIRA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal de Código 682995 que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o recorrente
pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e majorado pelo repouso noturno, previsto no art. 155, §1º e 4º, inciso I, do Código Penal.

Em decisão prolatada na data de 27 de março de 2020, o magistrado de primeiro grau condenou o acusado à pena privativa de liberdade de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época. Transcrevo parte do
decisum
referente à dosimetria de pena:

“(...) 3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Deixo de manifestar quanto aos antecedentes criminais para não implicar em bis in idem com a reincidência. Os dados sobre sua conduta social e personalidade não são favoráveis, mas estão interligados à reincidência. Os motivos estão associados ao ganho fácil de dinheiro, normais do tipo. Deixo de aplicar circunstância do crime, rompimento de obstáculo, vez que será utilizada para qualificar o tipo. As consequências do crime são as próprias do tipo em questão. A vítima em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Desta forma, fixo a pena-base do condenado em 02 (quatro) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, constata-se que o réu registra uma condenação criminal perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca pela prática do crime de furto qualificado (numeração única 2000082-21.2020.8.11.0064), tratando-se, portanto, de reincidente específico, motivo pelo qual aumento em 01 (um) ano e 20 (vinte) dias-multa a pena aplicada. Por outro lado, diante da confissão parcial do réu na etapa inquisitorial (negou a qualificadora), reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo 06 (seis) meses e 10 (dez) dias-multa a pena aplicada.
Na terceira fase dosimétrica, restou reconhecida uma causa de aumento de pena, relativa ao repouso noturno, nos termos do artigo 155, § 1º do CP, razão pela qual aumento em 1/3 (um terço) a pena aplicada. No mais, não há qualquer causa de diminuição de pena a ser reconhecida.

Portanto, torno a pena definitiva em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa.

Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime.

Considerando que se trata de condenado reincidente, verifico que os elementos de subjetivos indicam necessidade de maior gravame na pena, a teor do que dispõe o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal, o que recomenda o caso em exame. Assim, fixo o regime semiaberto como inicial para o cumprimento de pena.

3.4. Da substituição da pena privativa de liberdade.

Em face da reincidência em crime doloso, é incabível a substituição da pena prevista no artigo 44 do Código Penal, evidentemente (...)”
(grifei – fls. 50/55 – id. 115146453).

De proêmio, busca a defesa a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, ao argumento de que não houve confissão parcial, bem como que o seu teor fora utilizado pelo magistrado sentenciante como fundamento para lastrear a condenação do recorrente.

Com razão a defesa.

Como bem apontado pela Defensoria Pública, não houve confissão parcial por parte do réu, já que o mesmo confessou que estava no local dos fatos e perpetrou o delito de furto.

Ademais, sua confissão fora utilizada pelo Juízo
a quo
para fundamentar a sentença condenatória, vejamos:

“(...) A autoria é certa e recai no acusado, que foi autuado em flagrante delito e é confesso na fase inquisitorial, prova essa corroborada com os depoimentos das testemunhas colhidos nas fases inquisitorial e judicial.

(...)

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão da prática criminosa pelo acusado na fase inquisitorial, corroborada pelos demais elementos colhidos em Juízo, à luz de tudo quanto foi acima mencionado (...)”
(fl. 32 – id. 115146451).

Dessa forma, vejo que deverá ser retificada a pena aplicada ao recorrente, haja vista a necessária compensação integral da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se realizada só na fase policial com posterior retratação em Juízo.

Além disso, tal como sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça, se a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante do art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal (Súmula 545 do STJ).

Nesse sentido, trago o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO CONFIRMADA PELO TRIBUNAL ESTADUAL. DOSIMETRIA. COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO E REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA QUANDO UTILIZADA A CONFISSÃO COMO FUNDAMENTO DA CONDENAÇÃO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Como é cediço, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.341.370/MT (Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 17/4/2013), sob o rito do art. 543-C, c/c o § 3º do CPP, consolidou entendimento no sentido de que é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência.

2. Acerca do tema, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que, nos casos em que a confissão do acusado servir como um dos fundamentos para a condenação, a aplicação da atenuante em questão é de rigor, pouco importando se a confissão foi espontânea ou não, se foi total ou parcial, ou mesmo se foi realizada só na fase policial com posterior retração em juízo (AgRg no REsp 1412043/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 10/3/2015, DJE 19/3/2015).

3. A matéria encontra-se inclusive sumulada, consoante o enunciado n. 545 desta Corte Superior, que assim dispõe: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal.

4. Outrossim, é firme o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que é possível a compensação integral entre o gênero reincidência e a confissão espontânea, ressalvados os casos de multirreincidência, sendo irrelevante se tratar de reincidência genérica ou específica.

5. No caso, trata-se de réu multirreincidente e que teve a agravante da reincidência preponderado sobre a atenuante da confissão, gerando um acréscimo de 1/5.

6. Nesse contexto, como é sabido, o ordenamento jurídico não estabelece limites mínimo e máximo de acréscimo e/ou diminuição de pena a serem aplicados em razão de circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, cabendo à prudência do magistrado fixar o patamar necessário, dentro de parâmetros razoáveis e proporcionais, com a devida fundamentação.

7. Desse modo, o entendimento adotado pela Corte de origem se encontra em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que admite a compensação parcial entre as referidas circunstâncias legais, desde que devidamente fundamentada, como na hipótese vertente.

8. [...] tratando-se de paciente multireincidente, com três condenações por crimes contra o patrimônio, não há que se falar em compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência. Nesse diapasão, o agravamento da pena na fração de 1/5 (um quinto), foi corretamente fundamentado pelo Tribunal a quo, em razão da multirencidência do paciente. (EDcl no AgRg no HC 588.675/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020, grifei) 9. Com efeito, incidente na espécie a Súmula n. 83/STJ, de possível aplicação tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ. Gize-se, também, que a Súmula 83/STJ não está condicionada à existência de precedente submetido à sistemática dos recursos repetitivos, bastando a demonstração de que o acórdão recorrido está no mesmo sentido da jurisprudência consolidada desta Corte (AgInt no AREsp 1585383/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 07/05/2020).

10. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no AREsp 2011317/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022) (grifei).

Ante a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, tem-se por prejudicado o pedido da defesa de readequação do
quantum
de aumento da pena intermediária em razão da reincidência.

Por fim, vejo que assiste razão à defesa quanto ao pleito de readequação da pena pecuniária.

É cediço que a pena de multa prevista no preceito secundário do tipo penal deve ser dosada de acordo com a gravidade do crime e suas circunstâncias, sem, contudo, deixar de guardar proporcionalidade com a quantidade da pena privativa de liberdade aplicada.

Segundo os ensinamentos de
Cézar Roberto Bitencourt
:

“(...) O seu cálculo, em regra, deve ser feito em duas operações e, excepcionalmente, em três: 1ª operação: estabelece-se o número de dias-multa dentro do limite estabelecido de 10 a 360. Na eleição desse número deve-se levar a gravidade do delito, as circunstâncias judiciais, as circunstâncias legais e, inclusive, as majorantes e minorantes. Enfim, com o exame desses dados fixa-se apenas a quantidade de dias-multa a ser aplicada na sentença; 2ª operação: de posse do número de dias-multa obtido com a primeira operação, fixa-se o valor de cada dia-multa, nos limites estabelecidos no art. 49 e seus parágrafos, já referidos. Para essa fixação se leva em consideração, tão somente, a situação econômica do réu, pois a gravidade do delito e a culpabilidade já foram valoradas na primeira operação para fixar a quantidade de dias-multa (...)”
(Código Penal Comentado, 7ª Ed., São Paulo: Saraiva, 2012, p. 253).

Cito, ainda, os termos do Enunciado Orientativo nº 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Colendo Tribunal, vejamos:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantenho a pena-base de 02 (dois) anos de reclusão e readéquo a pena pecuniária para 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, compenso a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, mantendo-se inalterada a pena intermediária.

Na terceira fase, aplico a causa de aumento do repouso noturno, disposta no art. 155, §1º, do Código Penal, restando a pena definitiva em
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Fixo o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena, tendo em vista tratar-se de réu reincidente, tal como apontado pelo magistrado de primeiro grau.

Por fim, estabeleço o valor do dia-multa à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto e em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo defensivo, para compensar a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, readequando-se a pena imposta ao apelante
SANDER RAMOS DA SILVEIRA para
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época,
mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2022